Tribunal: TJSP
Processo: 2086543-79.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto a existência escritura pública de compra e venda registrada antes da ocorrência do fato gerador – Ilegitimidade passiva – Extinção da execução quanto à coexecutada agravante. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2086543-79.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante SANTA JULIA LTDA., é embargado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086543-79.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 22533 - RBO
2
Embargos de Declaração Cível no 2086543-79.2017.8.26.0000/50000
Embargante: SANTA JULIA LTDA.
Embargado: Município de São José dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 22533
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão quanto a existência
escritura pública de compra e venda registrada antes da ocorrência
do fato gerador Ilegitimidade passiva Extinção da execução
quanto à coexecutada agravante. Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, com a seguinte
ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU

Exercícios de 2.011 a 2.015 Exceção prévia de executividade rejeitada
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Compromisso de compra e venda que não
exime o proprietário da responsabilidade fiscal CC, art. 1.245 e § 1o - CTN,
arts. 32, 34, 123 e 130 - Legitimidade passiva concorrente Possibilidade de
a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ
Alegada NULIDADE DE CDA - Presunção de liquidez, certeza e
exigibilidade do título executivo não afastadas - CTN, art. 202

PRESCRIÇÃO - CTN, art. 174 - Prazo prescricional que se inicia com o
vencimento da exação, conforme REsp 1641011/PA, submetido à sistemática
dos recursos repetitivo - Decisão mantida
Recurso desprovido.
Inconformada, a Municipalidade sustenta a transferência definitiva do imóvel
por força do registro da escritura pública de compra e venda, razão pela qual
não é parte legitima para figura no polo passivo.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta.
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086543-79.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 22533 - RBO
3
Os embargos comportam provimento, ainda que a própria
embargante tenha alegado no Agravo de Instrumento a celebração de
promessa de compra e venda, deixando para informar a existência de registro
da escritura pública tão somente nesta oportunidade.
A execução fiscal foi ajuizada para a cobrança dos
débitos relativos ao IPTU, do exercício de 2011, que recaíram sobre o imóvel
que não pertence à executada, desde julho de 2007, conforme registro da
escritura publica de compra e venda na matrícula. Assim, o adquirente e novo
proprietário passa a responder pelos tributos relativos ao bem imóvel
adquirido, porquanto configurada a responsabilidade decorrente da sucessão
no domínio, nos expressos termos do artigo 131, inciso I, do CTN.
Daí porque, acolhem-se os embargos de declaração
para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, nos termos do art.
487, VI, do CPC, extinguindo-se em relação a ela a execução fiscal, com
condenação da Municipalidade nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa1.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
1 Valor da cobrança: R$ 1.916,91, em março de 2016.